Tribunal: TJMT
Processo: 1017031-56.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017031-56.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR FRANCISCO DE AGUIAR - CPF: 550.711.121-91 (RECORRENTE), VICTOR RIBEIRO VIANA - CPF: 698.447.801-44 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (RECORRIDO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1017031-56.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

ADEMIR FRANCISCO DE AGUIAR

Recorrido(s):

C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACORDO EM DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE – PAGAMENTO CONFORME ACORDADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Assevera que o terreno foi adquirido em sociedade com sua ex companheira Regiane Alves Martins e seu então cunhado Renato Alves Martins. Alega que com a dissolução da união estável, o mesmo continuou a pagar o lote, portanto em decorrência da Pandemia, as parcelas ficaram onerosas e houve o desinteresse em dar prosseguimento no negócio.

O distrato foi assinado em 12/11/2020, e que já haviam sido pagos o valor de R$ 41.244,34, e que após os descontos aplicados pela imobiliária, restou o valor de R$20.000,00, para serem estornados aos compradores, a serem pagos em 06 parcelas a conta da filha da Sra. Regiane, os dois primeiros valores seriam de Regiane e seu irmão, e as quatro parcelas restantes do autor, diz ser analfabeto e não tinha conhecimento para contestar as imposições da imobiliária.

Alega o autor que não recebeu nenhuma parcela, pois a Sra. Regiane, se negou a repassar os valores, e ao entrar em contato com a Imobiliária, afirmaram que só poderiam suspender com um novo distrato. Narra que já possui um processo em face a ex companheira, em que busca ressarcimento dos valores.

Em que pese as alegações da recorrente, os valores firmados para a devolução em razão do distrato, consumiram mais de 50% do valor pago pelo fato de haver débitos de IPTU de vários anos em aberto, e ainda juros de parcelas pagas em atraso.

Com relação ao vício de consentimento, como bem pontuado em sentença, entendo que não comprovado, pois além do Autor não estar sozinho na compra e no distrato, ambos contam com sua assinatura, não podendo ser considerado analfabeto.

Portanto, a falta de repasse pela Sra. Regiane, não pode ser atribuída como culpa da empresa Ré, que efetuou os pagamentos na forma acordada no distrato, devendo o Autor requerer sua quota parte diretamente com a Sra. Regiane, o que aparentemente já está sendo pleiteado nos autos 1009106-09.2021.8.11.0015.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022